Tribunal: TRF3
Processo: 5733891-70.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
505/821)

5733891-70.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA –CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍODOS INTERCALADOS.

I. A autora completou 60 anos de idade em 25.07.2017, portanto, fará jus ao benefício se comprovar o cumprimento do período de carência de 180 meses, ou seja, 15 anos.

II. Os períodos em gozo de auxílio-doença podem ser computados para efeito de carência, desde que intercalados com períodos de recolhimento previdenciário. Precedentes do STJ.

III. Apelação do INSS improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5733891-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARISA DONIZETTI PEGORARO

Advogado do(a) APELADO: DANILO EDUARDO MELOTTI - SP200329-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5733891-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARISA DONIZETTI PEGORARO

Advogado do(a) APELADO: DANILO EDUARDO MELOTTI - SP200329-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o cômputo de períodos em gozo de auxílio-doença na carência, com a consequente concessão da aposentadoria por idade.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento da aposentadoria por idade, desde o pedido administrativo – 31.07.2017, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

O INSS apela, alegando que os períodos em gozo de auxílio-doença não podem ser computados para efeito de carência, requerendo a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5733891-70.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARISA DONIZETTI PEGORARO

Advogado do(a) APELADO: DANILO EDUARDO MELOTTI - SP200329-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA): Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o cômputo de períodos em gozo de auxílio-doença na carência, com a consequente concessão da aposentadoria por idade.

Os requisitos para concessão da aposentadoria por idade se encontram fixados nos arts. 48 e 49 da Lei 8.213/91.

O caput do referido art. 48 dispõe:

“A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e homem, 60 (sessenta) se mulher”.

A parte autora já era inscrita na Previdência Social antes da vigência da Lei 8.213/91, mas não tinha, ainda, adquirido o direito a qualquer dos benefícios previstos na antiga CLPS.

O período de carência é o estabelecido no art. 142 da Lei 8.213/91, uma vez que aplicável, no caso, a norma de transição.

A autora completou 60 anos de idade em 25.07.2017, portanto, fará jus ao benefício se comprovar o cumprimento do período de carência de 180 meses, ou seja, 15 anos.

Juntou cópias do processo administrativo onde constam cópias da CTPS e do CNIS, sendo que os períodos em gozo de auxílio-doença não foram computados para efeito de carência.

Os períodos em gozo de auxílio-doença podem ser computados para efeito de carência, desde que intercalados com períodos de recolhimento previdenciário.

Outro não é o entendimento do STJ: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DO TEMPO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO, A FIM DE RECONHECER O PERÍODO EM QUE O SEGURADO ESTEVE NO GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE (AUXÍLIO-DOENÇA) PARA FINS DE CARÊNCIA, DESDE QUE INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Trata-se de Agravo Interno interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial do Segurado, nos termos da seguinte ementa:PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JULGADO IMPROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM POR NÃO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CÔMPUTO DO TEMPO CORRESPONDENTE PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.2. Nas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da decisão ao argumento de que deve ser reconhecido o cômputo do período de gozo de auxílio-doença como tempo de carência.3. Impugnação não apresentada.4. É o relatório.5. O STJ consolidou a orientação de que é possível considerar o período em que o Segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, para fins de carência, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, desde que intercalados com períodos contributivos.6. Confirmando tal orientação, os seguintes julgados:PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PARA EFEITO DE CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO. POSSIBILIDADE.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - O tempo em que o segurado recebe benefício por incapacidade, se intercalado com período de atividade e, portanto, contributivo, deve ser contado como tempo de contribuição e, consequentemente, computado para efeito de carência. Precedentes.III - Recurso especial desprovido (REsp. 1.602.868/SC, Rel. Min.REGINA HELENA COSTA, Dje 18.11.2016)......(AgInt no REsp 1606325, Rel: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publ. 12.11.2018)

Conforme tabela anexa, até o pedido administrativo – 31.07.2017, a autora contava com mais de 19 anos de carência, preenchendo todos os requisitos para a concessão do benefício.

NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

Tempo de Atividade

Atividades profissionais Esp Período Atividade comum Atividade especial

admissão saída a m d a m d

1 01/09/1972 28/12/1972 - 3 28 - - -

2 01/04/1973 02/03/1974 - 11 2 - - -

3 01/05/1974 17/06/1974 - 1 17 - - -

4 01/04/1975 24/07/1975 - 3 24 - - -

5 01/09/1977 15/12/1978 1 3 15 - - -

6 25/08/1986 16/09/1986 - - 22 - - -

7 03/05/1993 08/04/1996 2 11 6 - - -

8 05/02/1997 02/06/2008 11 3 28 - - -

9 01/10/2008 31/10/2008 - 1 1 - - -

10 01/02/2009 28/02/2009 - - 28 - - -

11 01/04/2009 30/04/2009 - - 30 - - -

12 01/10/2009 31/10/2009 - 1 1 - - -

13 01/01/2010 31/10/2010 - 10 1 - - -

14 01/03/2010 31/05/2010 - 3 1 - - -

15 01/07/2014 31/12/2014 - 6 1 - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Soma: 14 56 205 0 0 0

Correspondente ao número de dias: 6.925 0

Tempo total : 19 2 25 0 0 0

Conversão: 1,40 0 0 0 0,000000

Tempo total de atividade (ano, mês e dia): 19 2 25

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA –CÔMPUTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PERÍODOS INTERCALADOS.

I. A autora completou 60 anos de idade em 25.07.2017, portanto, fará jus ao benefício se comprovar o cumprimento do período de carência de 180 meses, ou seja, 15 anos.

II. Os períodos em gozo de auxílio-doença podem ser computados para efeito de carência, desde que intercalados com períodos de recolhimento previdenciário. Precedentes do STJ.

III. Apelação do INSS improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.